Tribunal: TJES
Processo: 5019913-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019913-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DA ORCRIM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que manteve a prisão preventiva decretada no âmbito de investigação conduzida pelo GAECO-Norte, destinada a apurar a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e crimes conexos, com vínculos com a facção Comando Vermelho, sendo o paciente denunciado como “vapor” do grupo, pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, incs. V e VI, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/12, na forma dos arts. 69 e 71 do Código Penal.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta do paciente; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, diante da alegada ausência de contemporaneidade e de fatos novos; e (iii) determinar se há excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve de forma suficiente a conduta do paciente, apontado nominalmente, com indicação de alcunha, função exercida na organização criminosa e local de atuação, amparada por relatório investigativo detalhado e por elementos indiciários mínimos aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
.

4. Em crimes de autoria coletiva e elevada complexidade, a jurisprudência admite a mitigação da exigência de minuciosa individualização das condutas, desde que demonstrado o vínculo do acusado com a empreitada criminosa, o que se verifica no caso concreto.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamentação concreta na garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta dos delitos, a estrutura hierarquizada, a capilaridade e a periculosidade da organização criminosa investigada.

6. A custódia cautelar não se baseia na gravidade abstrata dos crimes, mas no risco decorrente da atuação contínua de grupo criminoso estruturado, cuja desarticulação demanda medidas mais rigorosas.

7. Não se configura excesso de prazo, uma vez que o Juízo de origem analisou expressamente o pedido de liberdade formulado pela defesa, além de o feito tramitar regularmente, considerando a pluralidade de réus e a complexidade da investigação.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da periculosidade concreta do grupo e do contexto fático delineado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. Em crimes de autoria coletiva praticados no âmbito de organização criminosa, a exigência de minuciosa individualização da conduta é mitigada, desde que haja descrição fática suficiente e indícios do vínculo do acusado com a empreitada criminosa.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade da organização criminosa, como medida necessária para a garantia da ordem pública.

3. Não há excesso de prazo quando o pedido de revogação da prisão preventiva é apreciado pelo Juízo de origem e o processo tramita regularmente, considerando a complexidade do feito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, incs. V e VI; Lei nº 12.850/12, art. 2º; Código Penal, arts. 69 e 71; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 42.294/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 05.05.2014; STJ, AgRg no HC nº 774.832/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no RHC nº 184.158/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019913-10.2025.8.08.0000

PACIENTE:

PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA

contra suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que, nos autos nº 5000662-44.2025.8.08.0052, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese,
(i)
a inépcia da denúncia em relação específica ao paciente, aduzindo que a peça acusatória seria genérica, limitando-se a mencionar a alcunha “
PÉU
” sem individualizar condutas, transcrever diálogos ou apontar elementos concretos de sua participação na traficância, diferentemente do tratamento dispensado aos corréus;
(ii)
a ausência de contemporaneidade e de fatos novos; e
(iii)
o excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva protocolado na origem em 10/09/2025.

Pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17130078.

Informações prestadas e colacionadas no ID 17447750.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17664498, pelo
conhecimento parcial
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Vale registrar, inicialmente, que a custódia cautelar foi decretada no âmbito de investigação de vasta complexidade deflagrada pelo GAECO-Norte a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo “
JP/PESADELO
”, apontado como um dos gerentes de uma robusta organização criminosa com atuação no município de Rio Bananal/ES e região, dedicada precipuamente ao tráfico de drogas e crimes conexos, e com vínculos com a facção Comando Vermelho.

Frisa-se, ainda, que as investigações ensejaram a propositura de três ações penais divididas de acordo com a estrutura hierárquica da ORCRIM (autos n° 5000223-33.2025.8.08.0052, autos n° 5000662-44.2025.8.08.0052 e autos n° 5000665-96.2025.8.08.0052).

O ora paciente, por sua vez, foi denunciando nos autos de nº 5000662-44.2025.8.08.0052, sendo apontado como
vapor
, ao lado de diversos outros denunciados, conforme organograma detalhado das investigações. Ao final, foi denunciado como incursos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
e art. 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do art. 69, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90 (ID 76169441 do processo referência).

Diferentemente do que alega a impetração, a peça acusatória, amparada por extenso relatório investigativo, não se limita a fundamentos genéricos, mas individualiza a conduta do paciente, vulgo “
Péu
”, sendo, como dito, apontado como um dos
vapores
do grupo, “a
tuando como lojista do
tráfico
e operador de vendas para ANA PAULA, vulgo “ALINE”, no morro do Cordeiro
”.

Com efeito, a investigação aponta que a função do paciente foi corroborada por múltiplas testemunhas não identificadas, que apontam sua atuação em local estratégico da ORCRIM.

Portanto, verifica-se, ao menos neste momento prefacial, a descrição de uma conduta individualizada e a indicação de elementos probatórios mínimos, que de fato constituem o
fumus comissi delicti
necessário tanto para o recebimento da peça acusatória quanto para a análise da legalidade da custódia cautelar.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, a decisão que manteve a prisão preventiva e indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID 17104524) encontra-se motivada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade da suposta organização criminosa em questão.

Vale dizer, em se tratando de crimes de autoria coletiva, a jurisprudência tem admitido que a fundamentação da custódia cautelar se reporte à periculosidade do grupo e à necessidade de desarticular suas atividades, não sendo imprescindível, nesse momento inicial, uma descrição pormenorizada e exaustiva da participação de cada integrante, desde que haja, como parece haver, indícios suficientes de seu envolvimento na empreitada criminosa. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FRAUDE PROCESSUAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE PESSOAS.
MINUCIOSA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NESTA FASE. PRESCINDIBILIDADE.
MITIGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 4. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. "É assente na jurisprudência desta Superior Corte de Justiça o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto" (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014)" (AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)
6. Nos termos do art. 258 do RISTJ, sendo o agravo regimental apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral. 7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 184.158/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023) – destaquei.

E na hipótese, a manutenção da prisão não se baseia na gravidade abstrata dos crimes, mas na estrutura, na capilaridade e no poderio do grupo, cuja atuação contínua desestabiliza a paz social no município de Rio Bananal e região.

Isto é, diferentemente do que alega a impetração, a decretação da custódia não se fundamenta em motivação genérica, mas se insere no contexto de uma complexa e bem estruturada organização criminosa, cuja periculosidade foi exaustivamente detalhada na denúncia oferecida pelo Ministério Público, que aponta o paciente como um dos
vapores
do grupo.

Aliás, a periculosidade do grupo, evidenciada pelo farto poderio bélico e pela extensa rede de possíveis associados, justifica a adoção de medidas mais rigorosas para a garantia da ordem pública e para a desarticulação de suas atividades ilícitas.

Ademais, a alegação de excesso de prazo, por sua vez, resta superada.

Isso porque, embora a defesa sustente que o pedido de revogação da prisão preventiva formulado 10/09/2025 ainda não foi apreciado, constata-se pela própria decisão de ID 17104524 que o Juízo de primeiro grau procedeu à análise dos “
pedidos de liberdade provisória/relaxamento da prisão efetuados pelos Réus (...),
PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA (ID n° 78170515)
e EVAIR LIMA SILVA (...)
” o que afasta expressamente a alegação de excesso de prazo.

Vale mencionar, ainda, que o feito se reveste de notória complexidade, buscando apurar a atuação de uma suposta organização criminosa com várias ramificações, possuindo processos diversos, com inúmeros réus com atuações distintas. Ainda assim, o feito originário se encontra tramitando normalmente, com a atuação do Juízo de forma diligente.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em Denegar a Ordem ao recurso.